Tribunal: TJMT
Processo: 1008714-80.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVANTE(S):
ANTONIO RAMOS DA SILVA
AGRAVADO(S):
LAURINDO ANTENOR DE ALMEIDA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por ANTONIO RAMOS DA SILVA, contra a decisão singular proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1002731-87.2019.8.11.0006 movida por LAURINDO ANTENOR DE ALMEIDA, a qual rejeitou a impugnação à penhora oposta pelo executado agravante.
Narra o recorrente que o agravado ajuizou a execução originária argumentando que as partes firmaram um Contrato de Arrendamento de gado e terra, sendo que o arrendatário, o agravante, deixou de adimplir parte do ajuste, concernente à entrega de 30 (trinta) vacas de mais de 36 (trinta e seis) meses e 20 (vinte) bezerros machos de até 12 (doze) meses.
Relata que em decorrência da pretensão executiva deduzida pelo agravado, foi deferida a penhora de semoventes do agravante, a qual foi efetivada na data de 21.05.2021, recaindo sobre 8 (oito) bezerros machos de até 12 (doze) meses, avaliados em R$2.600,00 cada, e 29 (vinte e nove) vacas, de mais de 36 (trinta e seis) meses, avaliadas em R$2.900,00 cada, consoante Auto de Avaliação e Penhora anexo.
Registra em decorrência do ato de constrição de tais semoventes, o executado agravante opôs Impugnação à penhora ao argumento de que, além de mencionadas reses pertencerem a terceiros, de quem as tomou de arrendamento, tratam-se de bens necessários ao exercício de sua profissão, sendo, pois, impenhoráveis nos termos do inciso V do art.833 do CPC/15, sob pena de suas atividades serem inviabilizadas.
Inconformado com a rejeição da mencionada impugnação, sustenta que ao suscitar que as reses pertencem a terceiros com quem firmou contrato de arrendamento não pretendeu pleitear direito do qual não é titular, mas apenas evidenciar que as mencionadas cabeças de gado não lhe pertencem, de modo a evitar que venha a ser, posteriormente, acusado de estelionatário, dando à penhora aquilo que não é seu, muito embora não seja esse o ponto central de sua irresignação.
Aduz que a razão principal do recurso é o não reconhecimento dos semoventes penhorados como indispensáveis ao exercício da atividade financeira do exequente, que é a pecuária de subsistência, haja vista que por força dos contratos de arrendamento de bovinos acima referidos, em 20.08.2023 deverá entregar 20 (vinte) novilhas de 24 (vinte e quatro) meses à Sra Patrícia Aparecida Da Silva e, no mês de julho mesmo ano, 32 (trinta e duas) vacas de 36 (trinta e seis) meses, 16 (dezesseis) novilhas, entre 15 (quinze) e 18 (dezoito) meses, e 48 (quarenta e oito) bezerras de até 8 (oito) meses, e 2 (dois) bezerros de até 4 (quatro) meses ao Sr. Alen Rodrigues Fernandes.
No mais, após transcrever julgados vários acerca da impenhorabilidade de bens necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal para desconstituir a constrição sobre os semoventes penhorados pelo juízo de primeiro, com a devolução de sua posse ao agravante.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, não está demonstrado nos autos que as reses penhoradas sejam matrizes pertencentes a outros arrendadores como alega o executado, podendo tais semoventes corresponder exatamente ao objeto do contrato que firmou anteriormente com o agravado exequente – e que não foram entregues na data aprazada.
Ademais, como afirmou o recorrente, a constrição se deu ainda em maio de 21.05.2021, o que afasta por ora o risco de lesão grave que não possa aguardar o julgamento definitivo do recurso, mesmo porque a decisão agravada ainda teve a precaução de mandar oficiar ao INDEA/MT para averbar a restrição de venda/transferência dos semoventes penhorados.
Desta feita, indefiro a liminar recursal.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juiz da causa.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 18 de maio de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora